Tribunal: TJMT
Processo: 1024502-37.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024502-37.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[OTILIO RIBEIRO NETO - CPF: 311.352.851-87 (ADVOGADO), ANDRE CAVALCANTI VERZUTTI - CPF: 667.625.531-68 (EMBARGANTE), IVOJA SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 83.524.686/0001-47 (EMBARGADO), ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 474.087.661-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL DOMINGOS FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), LUIZ VIDOTTO MARTINS - CPF: 161.811.231-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON MAZIERO - CPF: 155.511.569-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR ALVES DOS SANTOS - CPF: 460.084.111-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO DE MARCO - CPF: 000.091.909-88 (EMBARGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), IVOJA SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 83.524.686/0001-47 (EMBARGANTE), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), ANDRE CAVALCANTI VERZUTTI - CPF: 667.625.531-68 (EMBARGADO), OTILIO RIBEIRO NETO - CPF: 311.352.851-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO
OU OBSCURIDADES NÃO VERIFICADAS
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1024502-37.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:

ANDRÉ CAVALCANTI VERZUTTI

EMBARGADA:

IVOJÁ SERVIÇOS LTDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANDRÉ CAVALCANTI VERZUTTI contra o acórdão Id. 183086661 que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Tapurah que, nos Embargos de Terceiro opostos contra a ora Embargada (proc. n. 0019751-23.2015.8.11.0015), indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Em suas razões, aduz a ocorrência de contradição considerando que “
foi dado julgamento ao agravo regimental e conjuntamente, também restou apreciado o recurso de agravo de instrumento, sendo a opção de julgamento conjunto dado de última hora, de ofício, sem o conhecimento prévio ou a requerimento do agravante
”, em ofensa ao art. 5°, LV da CF e art. 10 do CPC, e que “
incontestavelmente presente os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano, cujo rol não se a comprovação de exercício de posse justa ou injusta ou que sentença de terceiro tenha sido cassada em processo diverso
”, violando o art. 300 do CPC.

Alega, ainda, a ocorrência de omissão na análise da questão de ordem pública apresentada, qual seja, a existência do conflito entre coisa julgada

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões – Id. 186001190.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 25 de janeiro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024